Tribunal: TJES
Processo: 5025824-92.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025824-92.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: UIARA BARBOSA BRAGATO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025824-92.2025.8.08.0035.

RECORRENTE
:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRID
A
:
UIARA BARBOSA BRAGATO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id.19000882.

Contrarrazões em Id.19000985, estando assistida por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO (20 HORAS). PERDA DE CONEXÃO E DE DIÁRIA DE HOTEL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO (TEMA 1.417 STF) REJEITADA. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais ajuizada por passageira em face da TAM Linhas Aéreas S/A, em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional com destino a Cartagena, na Colômbia.

A autora relata que o atraso no trecho inicial (Vitória-Guarulhos) provocou a perda de conexão internacional, forçando uma reacomodação que resultou na chegada ao destino final com mais de 20 (vinte) horas de atraso, o que acarretou a perda de uma diária de hotel e a frustração do primeiro dia de sua viagem de lazer.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização de R$ 516,88 (quinhentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) por danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, por entender que atrasos decorrentes de manutenção não programada configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

Inconformada, a companhia aérea interpôs recurso inominado sustentando, preliminarmente, o sobrestamento do feito pelo Tema 1.417 do STF e, no mérito, a prevalência da Convenção de Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor, além de alegar que a necessidade de manutenção imprevista na aeronave caracteriza força maior, afastando o dever de indenizar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar (i) se o objeto da demanda enseja o sobrestamento nacional conforme o Tema 1.417 do STF; (ii) a aplicabilidade da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor para danos morais em transporte internacional; (iii) se a manutenção não programada de aeronave constitui fortuito capaz de excluir a responsabilidade da transportadora; e (iv) a configuração do dano moral no caso concreto, bem como a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no quantum indenizatório arbitrado.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Rejeito o pedido de sobrestamento do feito. Embora a recorrente alegue a necessidade de suspensão em razão do Tema 1.417 da Repercussão Geral (ARE 1.560.244/STF), observo que, em 10/03/2026, o Ministro Relator Dias Toffoli acolheu embargos de declaração para esclarecer que a suspensão nacional se restringe estritamente às hipóteses taxativas de fortuito externo ou força maior previstas no
art. 256, §3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA)
, quais sejam: (i) condições meteorológicas adversas; (ii) indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (iii) restrições impostas por autoridades públicas ou (iv) decretação de pandemia. No caso concreto, o atraso decorreu de necessidade de manutenção não programada na aeronave, hipótese que não se amolda ao rol taxativo supracitado, tratando-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

No mérito, imperioso destacar que a análise da presente lide dar-se-á sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores se qualificam como consumidores (art. 2º do CDC), pois são pessoas físicas que utilizaram o serviço como destinatários finais, enquanto a ré se enquadra na figura de fornecedora, visto que é uma pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços.

E, nessa perspectiva, com fundamento no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor do serviço provar, e não se trata de inversão do ônus da prova, mas atribuição de ônus
ex lege,
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do fornecedor e de terceiro.

Ademais, tratando-se de evidente relação de consumo e considerando a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

In casu
, o atraso de mais de 20 (vinte) horas na chegada ao destino final (Lisboa) é incontroverso e a justificativa de "readequação de malha aérea" ou "necessidade operacional" não afasta o dever de indenizar. Tais eventos configuram o chamado
fortuito interno
, pois são riscos inerentes à própria atividade econômica explorada pela transportadora aérea, não podendo ser transferidos ao consumidor.

Nesse sentido, atinente aos danos morais, entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, sendo acertada o entendimento do magistrado de piso quanto a condenação da Ré, uma vez que evidente a falha na prestação do serviço, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram a Recorrida são meros aborrecimentos do cotidiano.

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo, eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe:
“A
revisão dos valores do dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 19000879 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)